Tribunal: TJES
Processo: 5000301-93.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000301-93.2025.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE LINHARES e outros
RECORRIDO: IZAUDENIR BROZEGUINI DE AZEVEDO
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO COM REGISTRO NA ANVISA. TEMA REPETITIVO 106 STJ. REQUISITOS CUMPRIDOS. RECURSO DO ESTADO E DO MUNICÍPIO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

CASO EM EXAME

1 Recurso interposto pelo Estado do Espírito Santo e Recurso do Município de Linhares contra sentença que determinou o fornecimento do medicamento Denosumabe 60 mg-via subcutânea, registrado na ANVISA.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 Mérito recursal que discute a inobservância do Tema 1234, Tema 06 do STF, Súmula Vinculante 61, fundamentação em prova técnica e controle de legalidade. Recurso do Município discutindo medicamento não padronizado, não competência municipal.

RAZÕES DE DECIDIR

3 Quanto ao mérito, o fornecimento do medicamento foi devidamente comprovado como necessário para o tratamento de OSTEOPOROSE - CID 10 M81 da parte autora, mediante laudo médico, diante do agravamento da doença com risco de perda dos sentidos, das funções motoras, grave comprometimento do bem-estar.

DISPOSITIVO E TESE

6 Recurso Inominado não provido. Sentença mantida quanto ao mérito.

Tese de julgamento:
Obrigação solidária do Estado e do Município em fornecer medicamento quando comprovada, por laudo médico, a imprescindibilidade do fármaco para a saúde do paciente.

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 9.099/95, art. 42 e art. 55.

Código de Processo Civil, art. 1.026.

Jurisprudência relevante citada:

(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50062835220238080000, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível)
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000301-93.2025.8.08.0030

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MUNICÍPIO DE LINHARES

RECORRIDO: IZAUDENIR BROZEGUINI DE AZEVEDO

JUIZ SENTENCIANTE: DR. WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO COM REGISTRO NA ANVISA. TEMA REPETITIVO 106 STJ. REQUISITOS CUMPRIDOS. RECURSO DO ESTADO E DO MUNICÍPIO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

CASO EM EXAME

1 Recurso interposto pelo Estado do Espírito Santo e Recurso do Município de Linhares contra sentença que determinou o fornecimento do medicamento Denosumabe 60 mg-via subcutânea, registrado na ANVISA.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 Mérito recursal que discute a inobservância do Tema 1234, Tema 06 do STF, Súmula Vinculante 61, fundamentação em prova técnica e controle de legalidade. Recurso do Município discutindo medicamento não padronizado, não competência municipal.

RAZÕES DE DECIDIR

3 Quanto ao mérito, o fornecimento do medicamento foi devidamente comprovado como necessário para o tratamento de OSTEOPOROSE - CID 10 M81 da parte autora, mediante laudo médico, diante do agravamento da doença com risco de perda dos sentidos, das funções motoras, grave comprometimento do bem-estar.

DISPOSITIVO E TESE

6 Recurso Inominado não provido. Sentença mantida quanto ao mérito.

Tese de julgamento:
Obrigação solidária do Estado e do Município em fornecer medicamento quando comprovada, por laudo médico, a imprescindibilidade do fármaco para a saúde do paciente.

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 9.099/95, art. 42 e art. 55.

Código de Processo Civil, art. 1.026.

Jurisprudência relevante citada:

(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50062835220238080000, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível)

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora pugna pelo fornecimento do medicamento DENOSUMABE 60 mg aplicar 01 dose – via subcutânea – de 6/6 meses – USO CONTÍNUO, diante do diagnóstico de OSTEOPOROSE - CID 10 M81, uma vez que não possui condições financeiras para arcar com o medicamento.

O juiz sentenciante julgou procedente os pedidos autorais:

Ante o exposto
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial e
DETERMINO
aos requeridos, de forma solidária, que forneçam a requerente, os medicamentos Denosumabe 60 mg-via subcutânea -de 6/6 meses –uso contínuo devendo as medicações serem fornecidas enquanto perdurar a necessidade atestada por profissional competente (na forma estipulada pelo seu protocolo de fornecimento).

Fixo o prazo de 15 (quinze) dias a contar da intimação da presente sentença para início da dispensação dos medicamentos, sob pena de bloqueio judicial de valores suficientes para compra do medicamento pela via particular em caso de descumprimento.

JULGO o mérito nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil e EXTINGUINDO o presente feito.

Nas razões recursais, o Estado do Espírito Santo (ID 16471481) argumenta pela ausência de cumprimento dos requisitos necessários ao fornecimento dos medicamentos, que não constam na lista de fármacos padronizados pelo Sistema Único de Saúde (SUS), conforme entendimento firmado na Tese 106 do Superior Tribunal de Justiça, pugnando pela improcedência dos pedidos autorais.

O Município, em suas Razões Recursais (ID 16471483) pugna pela reforma de sentença a fim de que seja julgada improcedente, e subsidiariamente, requer o direcionamento do cumprimento da obrigação ao Estado do Espírito Santo.

É o relatório. Passo a decidir.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1°, da Lei no 9.099/95.

Em relação ao mérito, entendo que as razões recursais não merecem prosperar. Verifico que a prescrição médica preenche os requisitos previstos no Recurso Especial nº 1657156/RJ (Tema Repetitivo 106), pois restou demonstrada a imprescindibilidade dos medicamentos e a ineficácia dos fármacos e tratamentos fornecidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

De acordo com o entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do Sistema Único de Saúde (SUS) exige a presença cumulada dos seguintes requisitos: I) imprescindibilidade do medicamento solicitado e ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS, consoante comprovação em laudo médico; II) incapacidade financeira de custear o tratamento; III) registro do medicamento junto a ANVISA.

Neste sentido, o Supremo Tribunal Federal (STF), em julgamento do RE 831.358 AgR/RS, afirmou que:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO À SAÚDE. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. TRATAMENTO NÃO PREVISTO PELO SUS. FORNECIMENTO PELO PODER PÚBLICO. PRECEDENTES. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, apesar do caráter meramente programático atribuído ao art. 196 da Constituição Federal, o Estado não pode se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos. O fornecimento gratuito de tratamentos e medicamentos necessários à saúde de pessoas hipossuficientes é obrigação solidária de todos os entes federativos, podendo ser pleiteado de qualquer deles, União, Estados, Distrito Federal ou Municípios (Tema 793).
O Supremo Tribunal Federal tem se orientado no sentido de ser possível ao Judiciário a determinação de fornecimento de medicamento não incluído na lista padronizada fornecida pelo SUS, desde que reste comprovação de que não haja nela opção de tratamento eficaz para a enfermidade
. Precedentes. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem quanto à comprovação da necessidade de tratamento não previsto pelo SUS faz-se necessário o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, providência inviável neste momento processual (Súmula 279 /STF). Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento. ( RE 831385 AgR, Relator (a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 17/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-063 DIVULG 31-03-2015 PUBLIC 06-04-2015) (original sem destaque).

Assim, a recorrida, através de laudo médico, demonstrou a imprescindibilidade do fármaco, bem como que o insumo não poderia ser substituído por outros englobados no rol padronizado pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Portanto, coaduno com o entendimento firmado pelo juízo sentenciante, nos mesmos termos:

O ponto controvertido da presente demanda reside em apurar se há o dever dos requeridos fornecerem a parte autora, de acordo com laudos médicos acostados, medicamentos aprovados pela ANVISA, porém, não incorporados aos SUS.

A controvérsia possui precedente vinculante do STJ – TEMA 106, que estabeleceu a seguinte TESE:

A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:

i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;

ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;

iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.

Em razão de tal precedente, o caso em apreço não demanda maiores considerações, pois demonstrados os requisitos necessários para o fornecimento do medicamento, e isto porque, a parte autora demonstrou pelo relatório médico, que foi diagnosticada com a doença que sustenta a prescrição do medicamento, informando sobre a imprescindibilidade deste, e ainda, que antes de buscá-lo junto aos requeridos, fez o uso de outros para a mesma finalidade, mas sem o sucesso esperado (ID. 73034535) demonstrando ter utilizado, dentro outros, os medicamentos ROMOSOZUMABE, ALENDRONATO, RISENDRONATO, IBANDRONATO, ACZOLENMDRONICO, além do que os medicamentos CALCITONINA E RALOXIFENO não possuem eficácia para o caso.

Além de tais fatos, todos os medicamentos pretendidos possuem o registro na ANVISA, consoante parecer da SESA juntado em contestação. A incapacidade financeira está demonstrada pela comprovação de renda acostada com a inicial, que não é elevada, do que se conclui presente a necessidade e conveniência dos medicamentos pleiteados.

Quanto as alegações acerca do direcionamento ao Ente Público responsável pelo cumprimento da obrigação, repito à solidariedade entre os entes da federação.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado
interposto pelo Estado do Espírito Santo (ID 16471481)
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei n° 9099/95.

CONDENO
o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistente, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95. Sem custas, por força de lei.

CONHEÇO
do recurso inominado
interposto pelo Município de Linhares (ID 16471483)
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei n° 9099/95.

CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistente, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

CAMILA JUNQUEIRA CORRÊA

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)